Tribunal: TJPA
Processo: 0810687-70.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810687-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0810687-70.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA DE OLIVEIRA REBELO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - PA10758-A

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.

1.
Para que haja a antecipação dos efeitos da tutela, devem estar presentes cumulativamente os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, ou seja
elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além da possibilidade de reversibilidade da medida.

2.
Decisão primeva que entendeu não restar evidenciada a probabilidade do direito dos agravantes não merece reparo.

3.
Agravo de instrumento conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2023, por unanimidade de votos, em CONHECER e DESPROVER o presente recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DO EXMO. DESEMBARGADOR RELATOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SANDRA DE OLIVEIRA REBELO
objetivando a reforma do
decisum
interlocutório que indeferiu a tutela de urgência proferido pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL/ REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C DANO MORAL (Processo nº. 0825468-04.2021.8.14.0301), movida pela agravante em desfavor do agravado.

Em breve histórico, nas razões recursais, a agravante aduz ser necessária a reforma da decisão, eis que presentes os pressupostos necessários para a concessão da tutela de urgência. Afirma que um funcionário do setor de consultoria financeira do banco Agravado, chamado “Emerson” entrou em contato com a Agravante, fazendo diversas promessas de diminuição dos valores pagos mensalmente do consignado feito e iniciando um processo de vários meses de indução à empréstimos. Aduz que a cada novo empréstimo sempre havia a incidência de juros superiores ao empréstimo anterior, apesar da promessa do preposto da empresa ser de redução dos valores.

Diante disto, requereu a atribuição de tutela de urgência recursal para reforma da decisão primeva e, consequentemente, a concessão da tutela de urgência para a suspensão do desconto mensal incidente em seu benefício.

Distribuído nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, consoante registro no sistema.

Em id nº. 10733138 indeferi a tutela de urgência recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia __ de ______ de 2023, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e realizado por quem detém legitimidade e interesse recursal. Preparo devidamente recolhido, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço

do presente recurso e passo a examiná-la.

Pois bem, após detida análise dos autos entendo não assistir razão a parte agravante.

O juízo de piso ao analisar o pedido de tutela de urgência requerido na exordial assim asseverou:

“SANDRA DE OLIVEIRA REBELO ajuizou a presente Ação de Procedimento Comum em desfavor de BANCO PAN S/A relatando, em síntese, ter sido vítima de um golpe perpetrado pelo réu ao induzir a celebração de contratos de empréstimo consignado sucessivos sob o pretexto de amortização da dívida anterior com parcelas menores quando, na verdade, a cada novo empréstimo, havia a incidência de juros cada vez maiores.

Assim, requer a declaração de nulidade dos contratos consignados celebrados ou, alternativamente, a revisão do último contrato celebrado a fim de diminuir os juros e afastar encargos abusivos, além da concessão da tutela de urgência para a suspensão do desconto mensal incidente em seu benefício.

Para a concessão da tutela de urgência é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a alegação de que foi induzida e intimidada a celebrar os contratos sucessivos mediante a violação do dever de informação necessita ser provada através de cognição plena e exauriente.

Assim,
indefiro o pedido de tutela de urgência em razão da ausência elementos que evidenciem a probabilidade do direito neste momento processual
.”

Como é cediço, o art. 300 do CPC/15 explicita que são pressupostos para concessão da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (
fumus boni iures
) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
). Além disso, para a tutela de urgência de natureza antecipada, a reversibilidade da medida.

Portanto, o MM. Juízo primevo só poderia ter antecipado os efeitos da tutela para a agravada se estivessem presentes os requisitos dispostos acima, o que entendeu não restarem comprovados.

A autora, ora agravante, alega ter sido enganada pelos prepostos da ré, ora agravada, para realizar os contratos, porém nada prova. Sendo necessária a demonstração da probabilidade do direito para o deferimento da tutela de urgência, como prevê o art. 300 do CPC/15.

Neste sentido, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido
. (STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA. SÚMULA 568 DO STJ. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA. RECURSO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória, revisão contratual e devolução de valores. 2. A Corte Especial do STJ já definiu que "para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC/2015), há se exigir a presença cumulada dos dois requisitos legais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, exige-se que não haja risco de irreversibilidade da medida" ( AgInt na Rcl 34966/RS, DJe de 13/09/2018). 3. O STJ possui jurisprudência no sentido de que se admite a mitigação da Súmula 735 do STF, especificamente quando a própria medida importar em ofensa direta à lei federal que disciplina a tutela provisória (art. 300 do CPC/2015), como é a hipótese dos autos. Precedentes. 4. É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris
. 5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente
. 6. É inepta a petição de agravo interno que não impugna, especificamente, o fundamento da decisão agravada. 7. Agravo interno não conhecido, com a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15. (STJ - AgInt no REsp: 1814859 PE 2019/0139955-5, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/06/2020)

Nota-se, que a questão trazida à baila demandará uma longa e apurada instrução probatória para análise minuciosa dos fatos e colheita de elementos probatórios.

Assim, a
usentes os requisitos art. 300 do CPC/15, impõe-se a manutenção da decisão de primeiro grau que indeferiu o

pedido de tutela de urgência.

Ante as razões expostas, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como Voto.

Belém, 30/03/2023